Tribunal: TJSP
Processo: 3005933-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ICMS – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereço da executada pelo sistema infojud – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Sistemas informatizados que são disponibilizados ao Judiciário para dar maior celeridade e efetividade aos processos – Citação da executada já tentada pela via postal no endereço constante do título executivo e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ICMS – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereço da executada pelo sistema infojud – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Sistemas informatizados que são disponibilizados ao Judiciário para dar maior celeridade e efetividade aos processos – Citação da executada já tentada pela via postal no endereço constante do título executivo e também em endereço obtido pela exequente em pesquisa à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) – Observância do princípio da colaboração – Decisão reformada – Agravo provido